Tribunal: TJSP
Processo: 1053060-90.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - dÍVIDA - PRESCRIÇÃO - SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE inexigibilidade - autora - apelo - pretensão - dano moral - INADMISSIBILIDADE - NOME - INSERÇÃO NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DENOMINADA "SERASA LIMPA NOME" - AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA NOS ÓRGÃOS CADASTRAIS - NÃO PUBLICIDADE A TERCEIROS - FATO - NÃO AFETAÇÃO DO NOME, da imagem OU ofensa a DIREITO

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - dÍVIDA - PRESCRIÇÃO - SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE inexigibilidade - autora - apelo - pretensão - dano moral - INADMISSIBILIDADE - NOME - INSERÇÃO NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DENOMINADA "SERASA LIMPA NOME" - AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA NOS ÓRGÃOS CADASTRAIS - NÃO PUBLICIDADE A TERCEIROS - FATO - NÃO AFETAÇÃO DO NOME, da imagem OU ofensa a DIREITO DA PERSONALIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUÍZO - FIXAÇÃO - QUANTIA IRRISÓRIA - ELEVAÇÃO - POSSIBILIDADE - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8o, DO CPC.

APELO Da AUTORa PARCIALMENTE PROVIDO.